Tribunal: STF
Processo: SS 3075
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA
   EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE
   REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90.
1. Os
   fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à
   interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara
   Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de
   índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência
   do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de
   suspensão de segurança.
2. Inaplicabilidade dos precedentes
   indicados pela agravante porque apresentam contexto
   fático-jurídico distinto à hipótese em exame.
        3. Inocuidade da
   remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça,
   tendo em vista formulação de idêntico pedido perante a
   Presidência daquela Corte, o qual restou indeferido (SS
   1.723/AM).
4. Agravo regimental improvido.